Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.050.420/0001-52 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000191-92.2018.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADA: CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET – COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO FRADULENTO PELA OPERADORA DE TELEFONIA –
ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO

– PAGAMENTO DAS FATURAS COM VALORES EM DESCONFORMIDADE POR APROXIMADAMENTE UM ANO PELA CONTRATANTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado por perícia judicial que o contrato apresentado pela requerida possui origem fraudulenta, uma vez que não foi assinado pela autora,
há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do ato ilícito e consequente responsabilização da apelante pelos prejuízos decorrentes sofridos pela recorrida.

Constatado que apesar de não corresponder ao valor mensal contratado, durante toda a vigência do contrato, por aproximadamente um ano, a parte autora efetuou o pagamento das faturas sem objeção, anuindo com a quantia cobrada, deve ser afastada, no caso, a repetição de indébito, por se tratar de comportamento contraditório, à vista do princípio do
venire contra factum proprium
.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLARO S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Repetição de Indébito e c.c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar insubsistente o débito no valor de R$ 9.393,51 (nove mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), bem como as faturas no valor de R$ 1.271,77 com vencimento em 20/09/2016 e no valor de R$ 1.303,12 com vencimento em 20/10/2016;

b)

condenar a demandada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, na soma de R$ 19.981,82 (dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo;

c)

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)

condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante a ausência de conduta ilícita capaz de gerar dever de indenizar, uma vez que as cobranças são originárias de débitos relativos ao contrato no 189628686, firmado com a autora em 07/08/2015, por meio do qual esta aderiu ao “Plano Empresarial sob Medida”.

Alega que o total contratado referente à franquia, assinatura e módulos adicionais, soma a quantia de R$ 798,90; que foi adquirido plano Pós-pago, ou seja, a utilização superior à franquia contratada é cobrada na forma de serviços excedentes; bem como que os aparelhos celulares, da marca Nokia Lumia, foram adquiridos pelo valor de R$ 442,00, sendo que o valor dos aparelhos e dos nove chips comprados pela recorrida, somam R$ 1.772,00.

Aduz que apesar de a autora alegar que solicitou a portabilidade das linhas e que quitou todos os débitos, a portabilidade foi concluída apenas em 06/10/2016, sendo a utilização da linha nesse período cobrada nas faturas seguintes.

No tocante à multa por quebra contratual, afirma que a fidelização contratada pela autora era de 24 meses, razão pela qual o valor é devido.

No mais, alega que a autora não comprovou o dano material, defende a inexistência de dano moral indenizável e requerer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 170906410).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, em 13/08/2015, adquiriu da empresa requerida/apelante, por meio de
Call Center
, um plano empresarial, denominando de consumo compartilhado, por um preço ajustado no valor de R$ 475,00, mensais, com as seguintes características:

Consumo compartilhado R$ 475,00

Serviço Claro DD Nac 100.000 min

Serviço tarifa zero 21 de LD 50 50 min

Pacote ilimitado internet 100MB 400.000 MB

Pacote ilimitado internet 300MB 1.800.000 MB

Consta que após aprovação cadastral e finalização da compra, a demandada enviou a relação dos produtos negociados, ou seja, enviou 9 (nove) chips que seriam as linhas telefônicas do referido plano, sendo que na verdade apenas 6 (seis) linhas foram habilitadas.

Segundo a autora, apesar da requerida não ter enviado o contrato de adesão e compra dos serviços, prometeu a entrega de 4 (quatro) aparelhos celulares marca Nokia Lumia, pelos quais seria cobrado o preço simbólico de R$ 80,67 na fatura de janeiro/2016 com vencimento no mês de fevereiro/2016.

Narra que durante todo o contrato de prestação de serviço móvel, a concessionária de serviço público de telefonia emitia mensalmente faturas de telefone móvel com valores exorbitantes, fora da realidade daquilo que fora pactuado. Contudo, a demandante nunca deixou de adimplir com suas obrigações.

Relata que em 03/08/2016, houve a rescisão do contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, pois a autora viu-se impossibilitada de continuar pagando os valores exorbitantes cobrados pela empresa requerida, e procedeu à portabilidade de todas as suas linhas telefônicas para a empresa Tim Celular, não mantendo mais qualquer vínculo com a empresa Claro.

Alega que mesmo tendo sido realizado a portabilidade no dia 03/08/2016, a requerida ainda gerou mais duas faturas sem prestar serviço, sendo a primeira no valor de R$ 1.271,77 com vencimento para o dia 20/09/2016 e segunda fatura no valor de R$ 1.303,12 com vencimento para o dia 20/10/2016, as quais são questionadas pela autora.

Ressalta que a demandada, na época, inseriu o nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito SPC/SERASA, em relação às faturas mês 09/2016 no valor de R$ 1.271,77 e fatura mês 10/2016 no valor de R$ 1.303,12, que totalizavam o valor de R$ 2.574,89.

Além disso, a requerida enviou uma fatura no valor de R$ 9.393,51, sendo R$ 7.350,00 relativa à multa por quebra de contrato; R$ 1.987,53 correspondente ao parcelamento de aparelhos celulares; e R$ 48,04 referente a juros e multa e os serviços do período de 05/10/2016 a 05/10/2016.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que os débitos objeto da ação são oriundos de cobranças relativas ao contrato no 189628686, firmado com a autora em 07/08/2015, por meio do qual esta aderiu ao “Plano Empresarial sob Medida”.

A despeito dos seus argumentos e de não existir controvérsia acerca da contratação dos seus serviços pela autora, resta comprovado o ilícito praticado pela apelante.

Isto porque, ficou comprovado nos autos que o contrato apresentado pela requerida (ID 170906317), no qual se baseia para cobrança da apelada, possui origem fraudulenta, tendo em vista não ter sido assinado pelo representante legal da autora.

É o que se observa da conclusão da perícia judicial realizada nos autos, em que a perita concluiu que “
as assinaturas questionadas SÃO INAUTÊNTICAS GRAFICAMENTE, visto que NÃO PROVIERAM DO PUNHO ESCRITOR DE SEU LEGÍTIMO TITULAR ali indicado, o Sr. CELSO ALVES PINHO o que nos remete à afirmativa de que as peças questionadas sob exames se tratam de DOCUMENTOS FALSOS
.” (ID 170906393)

Assim, embora tenha havido contratação dos serviços fornecidos pela requerida, a autora afirma que a transação ocorreu por meio de
Call Center
e não houve a assinatura de contrato nem o envio do documento, de modo que competia à operadora de telefonia trazer aos autos provas em sentido contrário, a exemplo da gravação da ligação ou contrato legítimo devidamente assinado pela demandante, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que, entretanto, não ocorreu.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do ato ilícito e consequente responsabilização da apelante pelos prejuízos decorrentes sofridos pela recorrida.

No tocante à
declaração de inexistência do débito
relativo à cobrança da multa por quebra de contrato (R$ 9.393,51) e das duas faturas emitidas após a portabilidade do plano para outra operadora de telefonia (R$ 1.271,77 e R$ 1.303,12), também deve ser mantida a sentença recorrida.

Com relação à multa, porque não comprovou a apelante que a fidelização contratada era de 24 meses. E quanto às faturas, pois, apesar de alegar que a portabilidade foi concluída apenas em 06/10/2016, sendo a utilização da linha nesse período cobrada nas faturas seguintes, não colacionou aos autos provas nesse sentido, não servindo para tanto os
espelhos de sistema informatizado apresentados, uma vez que se trata de documentos unilaterais, e não possuem o valor
proband
i
esperado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

Ademais, verifica-se que a autora juntou aos autos contrato firmado em 23/08/2016 com outra operadora de telefonia, demonstrando que não mais utilizava os serviços fornecidos pela apelante após o pedido de portabilidade.

Desta feita, não merece reparos a sentença quanto à declaração de inexistência de débito.

Por outro lado, no tocante à
repetição de indébito
, razão assiste à apelante.

Segundo a demandante, foi contratado plano no valor de R$ 475,00 mensal. Contudo, durante todo o contrato de prestação de serviço móvel, a concessionária de serviço público de telefonia emitia mensalmente faturas com valores exorbitantes, sendo deferido o pedido de repetição de indébito em dobro de tais valores, que somam a importância de R$ 19.981,82 (dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Ocorre que apesar da natureza fraudulenta do contrato apresentado pela apelante, não se pode olvidar que houve o contrato por
call center
e a efetiva prestação de serviços e, ainda que as faturas tenham sido cobradas em valor superior ao contratado por aproximadamente um ano, a autora efetuou o pagamento desses valores sem objeção alguma.

Neste particular, insta salientar que a reclamação perante o Juizado Especial foi proposta apenas em 09/03/2017, ou seja, depois da portabilidade das linhas para outra operadora de telefonia, não se afigurando razoável, que depois de tanto, ou seja, somente depois de ter aquiescido com os valores cobrados, venha requerer repetição indébito e ainda em dobro.

Isto porque, em nosso ordenamento jurídico é vedado o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
" (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
" (STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Desta feita, constatado que apesar de não corresponder ao valor mensal contratado, se durante toda a vigência do contrato, por aproximadamente um ano, a parte autora efetuou o pagamento das faturas sem objeção, anuindo tacitamente com a quantia cobrada, deve ser afastada, no caso, a repetição de indébito, por se tratar de comportamento contraditório, à vista do princípio do
venire contra factum proprium
.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, diante as circunstâncias do caso concreto (valor do débito inscrito e condições econômicas das partes, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação da requerida à repetição de indébito, mantendo, no mais, o julgado singular, inclusive quanto ao ônus de sucumbência, tendo em vista a parte autora ter se sagrado vencedora na maioria dos pedidos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023